Tribunal: TJSP
Processo: 2012651-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel (indenização pela ocupação exclusiva de bem comum).
Decisão rejeitou alegações de incompetência do juízo, prescrição aquisitiva por usucapião e ilegitimidade ativa. Insurgência dos réus.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Litígio entre herdeiros. Utilização exclusiva de bem imóvel, objeto de inventário. Matéria

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel (indenização pela ocupação exclusiva de bem comum).
Decisão rejeitou alegações de incompetência do juízo, prescrição aquisitiva por usucapião e ilegitimidade ativa. Insurgência dos réus.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Litígio entre herdeiros. Utilização exclusiva de bem imóvel, objeto de inventário. Matéria controvertida, que demanda dilação probatória. Aplicação do artigo 48 do CPC. Espólio não é réu na demanda. Discussão descabida em sede de inventário.
Parte que postula arbitramento de aluguel correspondente à sua cota-parte em herança. Pedido em nome próprio. Usucapião. Utilização exclusiva de bem imóvel. Questão de mérito, que demanda dilação probatória.
Recurso não provido.